Tribunal: TJBA
Processo: 0316899-26.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0316899-26.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Ruan de Jesus Santos Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELO ACUSATÓRIO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RÉU, ORA RECORRENTE, DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES QUE NÃO MERECE CENSURA. MENORIDADE NÃO COMPROVADA POR DOCUMENTO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO FORMAL DO SUPOSTO MENOR ENVOLVIDO NA EMPREITADA DELITIVA. PRECEDENTE DO E. STJ. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO QUE NÃO REÚNE CONDIÇÕES DE MANTER-SE INCÓLUME. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DA APREENSÃO DA RES FURTIVA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. PALAVRA DA VÍTIMA, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E RECONHECIMENTO DO ACUSADO QUE INTEGRAM SUFICIENTE ARCABOUÇO PROBATÓRIO, APTO A EMBASAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENAR O RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0316899-26.2016.8.05.0001, tendo como Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Apelado, Ruan de Jesus Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante Certidão de Julgamento, em CONHECER o RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator Designado. Salvador, (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR DESIGNADO (assinado eletronicamente) AC11